Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721075-10.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARGEMIRO VAZ CARDOSO APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, ao Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre eventual violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator